Tribunal: STJ
Processo: 2104087-36.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922686 - SP
(2025/0152391-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DULCE APARECIDA CORREA FADEL - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE FADEL - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: RAIZEN S.A.
ADVOGADO
: GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - SP206438
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CABIMENTO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, afastando violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, e reconhecendo o
cabimento do agravo de instrumento à luz do
do CPC.
art. 1.015
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de execução de
título extrajudicial, interposto contra decisão que reputou correta a imputação dos
pagamentos ao contrato de mútuo e determinou a apresentação de planilha de
valores quitados.
3. A Corte de origem manteve a conclusão de que houve prestação jurisdicional
suficiente e que o ato impugnado, por conter conteúdo decisório e impor obrigação
de fazer, é agravável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
CPC; (ii) saber se há violação do
do CPC, por ter sido interposto agravo
art. 1.015
de instrumento contra despacho sem conteúdo decisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 99d3f9e4-4797-48f6-8acc-d98f1ed0c5d4

5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou os
pontos relevantes, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos, à luz
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC.
6. O agravo de instrumento é cabível, pois o pronunciamento de primeiro grau tem
conteúdo decisório, apreciou documentos, concluiu pela correta imputação dos
pagamentos e impôs obrigação de fazer, atraindo o
do CPC.
art. 1.015
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os temas essenciais com fundamentação adequada (CPC, arts.
489, § 1o, IV; 1.022, II, parágrafo único, II). 2. É cabível agravo de instrumento
quando o ato possui conteúdo decisório e gera gravame concreto (CPC,
.
art. 1.015)
3. A Súmula n. 7 do STJ não incide quando não há reexame de provas.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II; 1.015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 99d3f9e4-4797-48f6-8acc-d98f1ed0c5d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922686 - SP
(2025/0152391-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DULCE APARECIDA CORREA FADEL - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE FADEL - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: RAIZEN S.A.
ADVOGADO
: GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - SP206438
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CABIMENTO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, afastando violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, e reconhecendo o
cabimento do agravo de instrumento à luz do
do CPC.
art. 1.015
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de execução de
título extrajudicial, interposto contra decisão que reputou correta a imputação dos
pagamentos ao contrato de mútuo e determinou a apresentação de planilha de
valores quitados.
3. A Corte de origem manteve a conclusão de que houve prestação jurisdicional
suficiente e que o ato impugnado, por conter conteúdo decisório e impor obrigação
de fazer, é agravável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
CPC; (ii) saber se há violação do
do CPC, por ter sido interposto agravo
art. 1.015
de instrumento contra despacho sem conteúdo decisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54049158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: e27400ab-e1a9-427c-907f-a0c470b909e8

5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou os
pontos relevantes, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos, à luz
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC.
6. O agravo de instrumento é cabível, pois o pronunciamento de primeiro grau tem
conteúdo decisório, apreciou documentos, concluiu pela correta imputação dos
pagamentos e impôs obrigação de fazer, atraindo o
do CPC.
art. 1.015
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os temas essenciais com fundamentação adequada (CPC, arts.
489, § 1o, IV; 1.022, II, parágrafo único, II). 2. É cabível agravo de instrumento
quando o ato possui conteúdo decisório e gera gravame concreto (CPC,
.
art. 1.015)
3. A Súmula n. 7 do STJ não incide quando não há reexame de provas.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II; 1.015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO JOSE FADEL
(ESPÓLIO) e por DULCE APARECIDA CORREA FADEL (ESPÓLIO) contra a
decisão de fls. 140-147, que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento, em razão do afastamento da alegada violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC e da inexistência de ofensa
ao
do CPC, porquanto o ato impugnado possui conteúdo decisório apto a
art. 1.015
gerar prejuízo e, portanto, é agravável.
Alega que o acórdão do TJSP é nulo por falta de fundamentação e por
omissão sobre pontos essenciais, com afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC, porque não teria enfrentado a inadmissibilidade do
agravo de instrumento da RAIZEN S.A. e a tese de inexistência de impedimento
para pagamento antecipado do mútuo, além da justa expectativa criada pela
numeração dos boletos.
Documento eletrônico VDA54049158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: e27400ab-e1a9-427c-907f-a0c470b909e8

Sustenta violação ao
do CPC, pois o ato de primeiro grau seria
art. 1.015
mero despacho de expediente, sem carga decisória, não enquadrável como decisão
interlocutória, o que afastaria o cabimento do agravo de instrumento.
Afirma que não incide a Súmula n. 7 do STJ, porque o debate é
estritamente jurídico (nulidades processuais e revaloração jurídica da prova), sem
revolvimento fático-probatório.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática de fls. 140-147, a fim de conhecer do agravo em recurso especial e,
em seguida, conhecer e prover o recurso especial para: a) declarar a nulidade dos
acórdãos do TJSP por omissões, com devolução dos autos para novo julgamento;
b) ou, alternadamente, reformar os acórdãos do TJSP para não conhecer do agravo
de instrumento da RAIZEN S.A., por ter sido interposto contra despacho, em
violação do
do CPC.
art. 1.015
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 161.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto, nos autos
de execução de título extrajudicial, contra decisão que reconheceu correta a
imputação de pagamentos ao contrato de mútuo e determinou a apresentação de
planilha dos valores comprovadamente quitados.
No recurso especial, os recorrentes alegaram ofensa aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, por negativa de prestação
jurisdicional e violação do
do CPC, por não cabimento do agravo de
art. 1.015
instrumento contra suposto despacho.
Documento eletrônico VDA54049158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: e27400ab-e1a9-427c-907f-a0c470b909e8

Nas razões do agravo interno, insistem em nulidade por omissão e falta
de fundamentação, e reiteram que o ato impugnado seria irrecorrível por se tratar
de despacho sem conteúdo decisório.
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, a decisão agravada
já consignou que o Tribunal paulista examinou, de modo claro e objetivo, os
pontos necessários ao deslinde do litígio, delineando a natureza dos comprovantes
de pagamento e sua incompatibilidade com a quitação do mútuo, além de sua
temporalidade e valor aleatório, e a plausibilidade de vinculação às operações de
combustíveis e lubrificantes. O colegiado não está obrigado a rechaçar uma a uma
todas as alegações, bastando enfrentar os temas relevantes com fundamentação
adequada.
Dessa forma, não obstante a renovação da tese de omissões, não há
como afastar a conclusão de que houve prestação jurisdicional suficiente,
inexistindo vício a justificar nulidade.
No tocante ao
do CPC, permaneço com o entendimento de que
art. 1.015
o ato de primeiro grau possui inequívoco conteúdo decisório, pois apreciou
documentos e reputou correta a imputação dos pagamentos ao contrato de mútuo,
impondo, ainda, obrigação de fazer com prazo, circunstância apta a produzir
prejuízo concreto. Para aferição do cabimento do agravo de instrumento,
independentemente da denominação do pronunciamento, basta a presença de
conteúdo decisório suscetível de causar gravame.
Nessa moldura, a tese de que se trataria de mero despacho não se
sustenta, porque o pronunciamento judicial foi conclusivo sobre a imputação dos
pagamentos e determinou providência vinculada, evidenciando carga decisória.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA54049158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: e27400ab-e1a9-427c-907f-a0c470b909e8

É o voto.
Documento eletrônico VDA54049158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: e27400ab-e1a9-427c-907f-a0c470b909e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.686 / SP
Número Registro: 2025/0152391-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003840420208260144 21040873620248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DULCE APARECIDA CORREA FADEL - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE FADEL - ESPÓLIO
ADVOGADO : LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: RAIZEN S.A.
ADVOGADO : GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - SP206438
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DULCE APARECIDA CORREA FADEL - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE FADEL - ESPÓLIO
ADVOGADO : LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: RAIZEN S.A.
ADVOGADO : GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - SP206438
TERMO
Documento eletrônico VDA55077281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: bca38923-dd29-4e97-8569-163187640656

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: bca38923-dd29-4e97-8569-163187640656